Tribunal: TJDFT
Processo: 0711206-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711206-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: ALBA GOMES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ele interposto. Afirma que a tese recursal deve ser apreciada pelo STJ, porquanto a decisão combatida, conforme entende, diverge do entendimento de outros tribunais pátrios. O agravo não merece sequer ser conhecido, porquanto falece interesse recursal ao agravante, uma vez que o apelo especial do insurgente foi admitido. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do Estatuto Processual só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 20757871. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018